Tribunal: TJMT
Processo: 0004356-27.2016.8.11.0024
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004356-27.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), JOAO VICENTE DE ARAUJO LIMA E SUA ESPOSA (APELADO), JOAO VICENTE ARAUJO LIMA - CPF: 797.744.827-00 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA - CPF: 292.811.641-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão de ilegitimidade passiva em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, especialmente quando demonstrada por documentos pré-constituídos.

5.
No caso concreto, a ilegitimidade passiva foi comprovada documentalmente mediante certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis,
que atestam
que as matrículas dos imóveis objeto da execução fiscal não se encontram em nome dos executados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 34; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; TJMT, N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível
da Comarca de Chapada dos Guimarães
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 0004356-27.2016.8.11.0024 movida em desfavor de
JOÃO VICENTE ARAÚJO LIMA
e
ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados em relação aos créditos tributários de IPTU constantes da CDA n. 163/2016.

Como causa de pedir recursal, o apelante alega que a exceção de
pré
-executividade não seria via adequada para discussão da ilegitimidade passiva, considerando a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Sustenta que a execução foi corretamente proposta, pois o nome dos executados constava no sistema tributário municipal, e que é dever do contribuinte comunicar ao ente municipal qualquer alteração cadastral.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e dando prosseguimento à execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
335154394
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004356-27.2016.8.11.0024 movida em desfavor de
JOÃO VICENTE ARAÚJO LIMA
e
ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados em relação aos créditos tributários de IPTU constantes da CDA n. 163/2016.

Pois bem.

De início, importa examinar se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão da alegada ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando o nome da parte executada consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa.

A exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, resulta de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo admitida como instrumento de defesa no âmbito da execução fiscal, sem necessidade de prévia garantia do juízo. Entretanto, sua cognição é limitada, restringindo-se às matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula n. 393, no sentido de que
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso específico da legitimidade passiva em execução fiscal, contudo, o cenário jurídico apresenta contornos particulares.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei n. 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Não obstante, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que os excipientes lograram comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

Da análise da documentação apresentada pela parte executada no momento da oposição da exceção de
pré
-executividade, verifica-se a certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição de Chapada dos Guimarães, certificando expressamente que as matrículas dos imóveis objeto da execução fiscal não se encontram em nome dos executados João Vicente Araújo Lima e Eliana Beatriz Nunes Rondon Lima (Id. 335154379 – Pág. 3).

Nesse sentido, é
cediço que a

certidão do Cartório de Registro de Imóveis constitui documento público dotado de fé pública, gozando de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

Se as matrículas dos imóveis executados não estão em nome das partes executadas, ora apeladas, conforme certificado pelo cartório competente, não há como subsistir a legitimidade passiva dos executados para figurarem no polo passivo desta execução fiscal.

Ness
a linha
, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que são contribuintes do IPTU
“o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Ademais, é de se considerar que, perfectibilizada a transferência dos imóveis, o Município teve ciência inequívoca da mudança de titularidade quando do recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, ocasião em que tomou conhecimento da transação imobiliária.

Tal recolhimento constitui, por si só, comunicação ao ente municipal sobre a alteração da titularidade dos imóveis, reforçando a comprovação da ciência da Fazenda Pública acerca das transações realizadas.

Portanto
, diferentemente do que sustenta o apelante, a ilegitimidade passiva dos executados não demandou dilação probatória, tendo sido comprovada por documentos pré-constituídos, suficientes para elidir a presunção de legitimidade que militava em favor da Certidão de Dívida Ativa

(
TJMT –
N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, publicado no DJE 09/04/2025).

Quanto aos honorários advocatícios fixados pelo d. Juízo de origem, observo que os executados, regularmente citados, apresentaram defesa e obtiveram êxito no acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito executivo, de modo que é plenamente cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026